Tribunal: TJDFT
Processo: 0721969-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721969-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADALBERTO MONTEIRO AGRAVADO: PATRIOTA - DIRETORIO NACIONAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADALBERTO MONTEIRO contra decisão exarada pelo Juízo da 9a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília-DF, nos autos de ação de conhecimento, proposta pelo ora agravante em desfavor do partido político PATRIOTA (PJE 0722942-78.2021.8.07.0001). O autor da ação, ora agravante, pugnou pelo deferimento de tutela provisória de urgência para "suspender o ato ilegal e abusivo que determinou a destituição sumária e arbitrária da Comissão Provisória do PATRIOTA desta UF” e para de determinar ao Diretório Nacional do PATRIOTA ou ao Tribunal Regional Eleitoral que forneça a chave de acesso aos Sistemas da Justiça Eleitoral intitulados CANDEX, FILIA, SPCA e outros eventuais outros sistemas". O juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, por considerar, fundamentalmente, a imprescindibilidade da oitiva do Diretório Nacional para avaliar as razões da destituição do Diretório Regional nesta unidade da federação, a ausência de probabilidade do direito vindicado e a inexistência do risco de dano (ID 27140908). No presente recurso, o autor/agravante pugnou pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que o pedido de tutela de urgência deduzido nos autos de origem seja deferido. Para tanto, sustenta, em síntese, a ilegalidade da intervenção promovida pelo Presidente Nacional do PATRIOTA, em razão de o aludido ato não ter sido precedido do devido processo legal, de modo a garantir o contraditório e a ampla defesa, assegurado pelo Estatuto do Partido. Argumenta, ainda, a presença dos requisitos para o deferimento do pedido de antecipação de tutela recursal. Neste sentido, destaca que o perigo na demora se assenta no fato de que, com a decisão adotada pelo Presidente Nacional do PATRIOTA, não lhe será possível cumprir a determinação constitucional dada aos partidos políticos, como a apresentação de prestação de contas. Também não será possível assegurar que o partido honre com compromissos com fornecedores, empregados, prestados de serviços e outros. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias. Conheço o recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. No presente caso, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Como alega o agravante, o Estatuto do Partido, em seu artigo 38, estabelece a necessidade de se assegurar contraditório e ampla defesa para as hipóteses em que houver intervenção na Comissão Executiva partidária estadual, regional ou municipal (ID 274140902). Todavia, conforme o próprio autor/agravante esclareceu na petição inicial (ID 27140899) do processo de conhecimento, o caso vertente não trata de intervenção na Comissão Executiva partidária estadual, regional ou municipal, mas sim de dissolução da “Comissão Provisória do PATRIOTA desta Unidade da Federação, a qual é presidida pelo Autor desde 07/05/2019”. Do exame do Estatuto do Partido PATRIOTA, verifica-se que as comissões provisórias podem ser destituídas a qualquer tempo. Para estes casos, o estatuto não estabelece a mesma formalidade prevista em seu artigo 38, §§1o e 2o, as quais são aplicáveis às comissões não provisórias. Cite-se o dispositivo estatutário neste sentido: "Art. 75 - O mandato dos membros de qualquer Comissão Executiva Estadual / Regional DF Provisória (CERP) e dos membros e das Comissões Executivas Municipais Provisórias (CEMP) será em conformidade com o que prescreve a legislação eleitoral em vigor, e aplicada à Resolução interna, e ou em até 2 anos, podendo ser destituída a qualquer tempo. Parágrafo Único - O não cumprimento das determinações contidas no presente Estatuto, ou ainda presentes em Resolução interna do PATRIOTA, ensejará em qualquer tempo, na destituição dos membros de qualquer CERP ou CEMP, pela Presidência Nacional". Assim, verifica-se, em juízo perfunctório, que não há nas razões recursais a probabilidade de provimento recursal a autorizar o deferimento da antecipação de tutela recursal pretendida. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, para manter incólume a r. decisão de primeiro grau. Comunique-se o Juízo de origem. Dispenso as informações. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator